Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por Toioko Kai Mizuno, Marcelo Homem de Faria, José de Ribamar Resende, Irene de Souza Maciel Pires, José Arimathéa de Araújo Athayde Lima e Lea Siffert Torres, em desfavor do Distrito Federal, fundado no título executivo judicial obtido nos autos do mandado de segurança MSG2438/91, no qual foi concedida a segurança para determinar a inclusão do incentivo funcional de 40 horas, previsto no artigo 13, inciso II e § 1o, do Decreto no 4.859, de 15/10/1979, nos proventos dos impetrantes (ID 12988384, p. 1/21, e ID 12988484). Os exequentes apresentaram demonstrativos discriminados e atualizados do crédito de forma individualizada, as respectivas memórias de cálculo, e requereram: a) a intimação do Distrito Federal para, querendo, impugnar a execução; b) a preferência no pagamento dos créditos exequendos, antecipando o pagamento das requisições de pequeno valor no limite de 30 (trinta) salários mínimos para cada exequente, nos termos do § 2o do artigo 100 da Constituição Federal; c) não impugnada a execução ou rejeitada a impugnação, seja expedido ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para expedição de precatório em favor dos exequentes, nos termos do artigo 535, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, na importância total de R$ 6.389.490,70 (seis milhões trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e setenta centavos). Intimado, o Distrito Federal impugnou a execução, com base no artigo 535, inciso IV, do Código de Processo Civil, alegando excesso de execução (ID 12988486, p. 3/18). Alega que a parte autora utilizou como índice de correção monetária o INPC e fez incidir juros moratórios no percentual de 1% ao mês a partir da citação até 30/06/2009 e, a partir de 01/07/2009, juros de 0,5%, enquanto sustenta que a metodologia correta seria aplicar a Taxa Referencial – TR e juros a partir da citação inicial até 10/01/2003 (novo Código Civil) de 0,5% ao mês, de 11/01/2003 (entrada em vigor do Código Civil) até 29/06/2009 no percentual de 1% ao mês, e, a partir de 01/07/2009, novamente juros de 0,5% ao mês conforme Lei no 11.960/2009. Alega que tais equívocos fizeram com que o valor apontado pelos exequentes ficasse superior ao efetivamente devido em R$2.325.823,41 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), evidenciando o excesso de execução a ensejar a extirpação do valor excedente. O Distrito Federal requereu: a) o recebimento da impugnação, conferindo-lhe efeito suspensivo para o fim de sustar o curso do cumprimento de sentença até a sua resolução; b) a intimação dos exequentes para, querendo, responder aos termos da impugnação; c) o acolhimento da impugnação para, declarando o excesso de execução, reduzi-la ao valor de R$4.063.667,29 (quatro milhões sessenta e três mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos); d) a condenação dos exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Os exequentes se manifestaram sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 12988488). Ressaltam os termos da decisão exequenda que determinou a correção dos valores devidos desde 19/12/1990 e juros legais a partir das informações. Nesse ponto, destacam “a primeira diferença, pois foram realizados os cálculos oferecidos pelos impetrantes, com a contagem de juros somente a partir de 11/03/1991”. Alegam que o percentual por eles adotado quanto aos juros segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aduzem que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE, definiu que a atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública deve seguir o IPCA-E. Salientaram que essa decisão guarda coerência e uniformidade com o julgamento de questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425, devendo ser idênticos os critérios de correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Os exequentes pugnam: a) pela rejeição dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, com a consequente homologação dos seus cálculos, reiterando os demais pedidos formulados no pedido de cumprimento de sentença; b) pela continuidade da discussão apenas pelo valor do alegado excesso, diante da impugnação parcial, com o cumprimento imediato da parte incontroversa e expedição de precatório, além da determinação do pagamento de obrigação de pequeno valor no limite legal, em razão de terem prioridade no pagamento na forma do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal; c) pela condenação do impugnante ao pagamento de custas e honorários. Pela decisão de ID 12988494, foi determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado do acórdão exarado no RE no 870.947/SE ou da modulação de seus efeitos, diante da concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o recurso extraordinário. Os exequentes peticionaram (ID 15046413). Informaram que o Supremo Tribunal Federal julgou os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e decidiu pela inconstitucionalidade da TR e pela não modulação dos efeitos. Salientam que, embora ainda não tenha transitado em julgado, o acórdão tem aplicação imediata. Requerem a continuidade da presente execução, que, segundo cálculos atualizados pelo próprio sistema do TJDFT, representa o valor de R$8.552.049,62 (oito milhões quinhentos e cinquenta e dois mil quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), com a expedição de precatório em relação à parte não impugnada, que apresenta valor atualizado de R$5.439.038,25 (cinco milhões quatrocentos e trinta e nove mil trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), determinando a preferência dos créditos exequendos, bem como a antecipação do pagamento das requisições de pequeno valor para cada exequente, por serem idosos. Requerem, ainda, a juntada dos contratos de honorários advocatícios para pagamento direto aos advogados, conforme artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994. É o relatório. De início, registra-se que os autos permaneceram suspensos em razão da concessão do efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE no 870.947/SE, consoante decisão de ID 12988494, devendo ser retomado o prosseguimento do feito diante do trânsito em julgado daquele recurso. Os presentes autos estão em fase de cumprimento de sentença do título executivo judicial formado no mandado de segurança MSG2438/91, em que se busca a satisfação da obrigação de pagar quantia certa apurada entre a data da impetração do mandamus e a inclusão da vantagem pecuniária do incentivo funcional de 40 horas nos proventos dos impetrantes (ID 12988384 e ID 12988484). Com efeito, o Conselho Especial concedeu a segurança nos autos do MSG2438/91 para “determinar a inclusão nos proventos dos impetrantes da vantagem pecuniária do incentivo funcional previsto no art. 13, inciso II e § 1o, do Decreto no 4.859, de 15/10/79, com efeitos financeiros a partir da impetração – 19/12/90 – (art. 21 da Lei 5.021/66), corrigindo-se os valores devidos desde essa data, e juros legais a contar das informações, retificando-se, como consequência, as Portarias de suas aposentadorias” (ID 12988384). O trânsito em julgado operou-se em 23/08/2007. Os exequentes apresentaram os demonstrativos discriminados e atualizados do crédito de forma individualizada e as respectivas memórias de cálculo, na importância total de R$6.389.490,70 (seis milhões trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e setenta centavos) e com os seguintes valores individuais: a) Marcelo Homem de Faria - R$824.445,27; b) Irene de Souza Maciel Pires - R$477.150,80; c) Lea Siffert Torres - R$645.093,81; d) José de Ribamar Ribeiro Resende - R$686.040,38; e) José de Arimathéa de Araújo de Athayde Lima - R$2.053.847,82; e f) Toioko Kai Mizuno - R$1.702.912,62 (ID 12988484). O índice de correção monetária adotado no cálculo dos exequentes foi o BNTF – Bônus do Tesouro Nacional Fiscal no período de 01/12/1990 a 01/02/1991 e o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor no período de 02/02/1991 a 10/04/2018. Os juros foram aplicados em 1% ao mês de 11/03/1991 a 30/06/2009, e em 0,5% ao mês no período de 01/07/2009 a 10/04/2018. O Distrito Federal apresentou impugnação, alegando excesso de execução (ID 12988486, p. 3/18). Sustenta que o índice de atualização monetária deve seguir a Taxa Referencial – TR e que os juros deve ser de 0,5% ao mês a partir da citação inicial (11/03/1991) até 10/01/2003, de 1% ao mês de 11/01/2003 até 29/06/2009, e, novamente, juros de 0,5% a partir de 01/07/2009. Alega que tais equívocos na metodologia de cálculo fizeram com que o valor apontado pelos exequentes ficasse superior ao efetivamente devido em R$2.325.823,41 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), razão pela qual pugnou pela redução da execução para o valor de R$4.063.667,29 (quatro milhões sessenta e três mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos). Ademais, individualizou o montante que entende devido da seguinte forma: a) Marcelo Homem de Faria - R$542.700,99; b) Irene de Souza Maciel Pires - R$240.281,03; c) Lea Siffert Torres - R$328.886,56; d) José de Ribamar Ribeiro Resende - R$429.940,96; e) José de Arimathéa de Araújo de Athayde Lima - R$1.383.354,89; e f) Toioko Kai Mizuno - R$1.138.502,85 (ID 12988486). Diante da impugnação do Distrito Federal ao cumprimento de sentença, os exequentes requereram o prosseguimento da execução pela parte incontroversa do crédito. O pedido dos exequentes deve ser deferido. De fato, o § 4o do artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe que “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. A doutrina também entende que, nesses casos em que a Fazenda Pública impugna a execução alegando excesso, “a impugnação será parcial, podendo a execução prosseguir na parte incontroversa, já com a expedição do precatório ou da RPV”. Ademais, “quanto à parte impugnada ou controvertida, a execução ficará suspensa”.[1] Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.205.530/SP, ao apreciar o Tema 28 da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos do dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O acórdão foi assim ementado: “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.” (RE 1205530, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) Nessa mesma linha, “o Superior Tribunal de Justiça já analisou a possibilidade de expedição de precatório da parte incontroversa e firmou posicionamento no sentido de que a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de precatório.” (REsp 1837552/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019). Como a impugnação foi apenas em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado e ao período de incidência de juros de mora de 1% ao mês, consoante ID 12988486, p. 3/5, a execução deve prosseguir pela parte incontroversa, representada pela parte principal acrescida da correção monetária e dos juros na forma indicada pelo executado. Assim, uma vez que a parte principal com a correção monetária pela Taxa Referencial – TR e incidência de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação inicial (11/03/1991) até 10/01/2003, de 1% ao mês de 11/01/2003 até 29/06/2009, e 0,5% a partir de 01/07/2009, conforme sustenta o executado, resulta em quantia inferior àquela que seria devida caso aplicados os índices de atualização monetária e os juros de mora apresentados pelos exequentes, é possível dar seguimento à execução pela parte incontroversa do crédito não contestado pelo executado, no valor de R$4.063.667,29 (quatro milhões sessenta e três mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), com fundamento no artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, adotando-se provisoriamente o índice de correção monetária e a taxa de juros na forma indicada pelo executado, a serem observados também na atualização do débito. Esta Corte de Justiça também já decidiu nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97 NO RE No 870.947. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO PROVISÓRIA DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELA PARTE INCONTROVERSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Uma vez que a correção pelo IPCA-E resulta em quantia superior àquela que seria devida se aplicada a TR, é possível dar seguimento à execução, nos termos do art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil, adotando-se provisoriamente este último índice, representando parte incontroversa do crédito. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1211427, 00513812220168070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 29/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E para atender ao definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.205.530/SP, deve ser observada, no pagamento da parte incontroversa do crédito, “a importância total executada para efeitos do dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No caso dos autos, o montante executado por cada um dos exequentes supera o limite definido em lei como obrigação de pequeno valor, razão pela qual o débito deve ser pago mediante precatório, nos termos do artigo 100, caput, c/c § 3o, da Constituição Federal. Os débitos possuem natureza alimentícia e por tal razão devem ser pagos com preferência sobre todos os demais, conforme artigo 100, § 1o, da Constituição Federal. E no que se refere à parcela superpreferencial, de que trata o artigo 100, § 2o, da Constituição Federal, deve ser observado o disposto no artigo 86 da Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ[2], bem como o artigo 4o da Portaria GPR no 815/2010, segundo o qual “No TJDFT, os precatórios, assim como os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE”. Assim, a solicitação de pagamento da parcela superpreferencial deve ser feita perante o Tribunal, via Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após a distribuição do precatório. Quanto ao pedido de pagamento direto dos honorários contratuais aos advogados (ID 15046413, p. 2), mediante a dedução do valor devido aos exequentes, o artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 dispõe que: “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Consigna-se que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o enunciado da Súmula Vinculante no 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.” (RE 1190713 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019). Assim, atendido o requisito legal com a juntada aos autos dos contratos de prestação de serviços firmados entre os credores e seus patronos (ID 15046418 a 15046423), deve ser deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais nos precatórios de cada um dos exequentes, no percentual de 5%, conforme definido na cláusula 2a do item “c” dos contratos individuais de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 e artigos 7o, § 1o, e 8o, § 2o, ambos da Resolução no 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e artigo 2o, § 2o, da Portaria GPR no 07, de 02/01/2019, deste Tribunal de Justiça. Diante do exposto, determino o prosseguimento do presente cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa do débito e autorizo o destaque dos honorários contratuais, nos termos da presente decisão. Intimem-se os exequentes para requererem o que de direito diante do trânsito em julgado do RE no 870.947/SE e para que os patronos habilitados nos autos informem em benefício de quem serão efetivados os destaques dos honorários contratuais, acompanhado do CPF de cada um, uma vez que os instrumentos de mandato não refletem o disposto no artigo 15, § 3o, da Lei no 8.906/1994. Intime-se o executado para requerer o que entender de direito em razão do trânsito em julgado do RE no 870.947/SE. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, nos termos ora estabelecidos. Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, pelo prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 14. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 357. [2] “Art. 86. Até 31 de dezembro de 2020, o pagamento da parcela superpreferencial de responsabilidade do ente devedor submetido ao regime especial será efetuado apenas perante o tribunal para o qual expedido o precatório, observado o disposto nas alíneas “a” e “b” do § 1o do art. 74 e no art. 75 desta Resolução. Parágrafo único. A partir de 1o de janeiro de 2021, a quitação da parcela a que se refere este artigo observará integralmente o disposto nesta Resolução.” Brasília/DF, 15 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador